Tribunal: TJPA
Processo: 0006406-20.2000.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO ? ART. 213 C/C 224, ALÍNEA A, DO CP ? MENOR DE 11 ANOS DE IDADE ? CRIME CONTINUADO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? RECONHECIMENTO. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação (SÚM. 497 do STF). A pena imposta na sentença, sem o cômputo da continuidade delitiva, foi de 6 anos e 6 meses de reclusão. Logo, nos termos do disposto no art. 109, III, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, portanto, em 12 anos. In casu, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença não houve qualquer fato interruptivo da prescrição, a teor do disposto no art. 117 do CP, tendo a pretensão punitiva estatal ocorrido em 30.01.2013, devendo ser declarada extinta a punibilidade do Apelante, conforme disciplina o art.107, inciso IV, do CP. Parcial provimento. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00064062020008140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. G. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - ART. 213 C/C 224, ALÍNEA A, DO CP - MENOR DE 11 ANOS DE IDADE - CRIME CONTINUADO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação (SÚM. 497 do STF). A pena imposta na sentença, sem o cômputo da continuidade delitiva, foi de 6 anos e 6 meses de reclusão. Logo, nos termos do disposto no art. 109, III, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, portanto, em 12 anos.
In casu
, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença não houve qualquer fato interruptivo da prescrição, a teor do disposto no art. 117 do CP, tendo a pretensão punitiva estatal ocorrido em 30.01.2013, devendo ser declarada extinta a punibilidade do Apelante, conforme disciplina o art.107, inciso IV, do CP. Parcial provimento. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00064062020008140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. G. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RONALDO DA SILVA GOMES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 213 c/c 224, a, e 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória que:
¿No dia 21 de agosto de 2000, o denunciado manteve relação sexual com Thais Maria Monteiro Pantoja, na época com 11 anos de idade, na residência da mesma. Segundo relatos, no mês de junho de 2000, o denunciado passou a trabalhar como pedreiro na residência de Thais Maria, passando, então, a conversar com a mesma. Ronaldo prometia-lhe deixar a companheira Maria Cristina Silva Lagos para fugir com a menor. Com tais promessas, Thais passou a gostar do denunciado, que já lhe abraçava, beijava e acariciava quando não havia ninguém por perto, até conseguir manter relação sexual com a menor. O denunciado passou a frequentar a casa da vítima sempre que sua mãe saía para trabalhar, repetindo as relações sexuais. O fato só foi descoberto pela mãe de Thais, no mês de outubro, quando a vítima fugiu de casa, em decorrência de ameaças sofridas por parte de Ronaldo e sua companheira. Ouvido na polícia, o denunciado negou qualquer tipo de relacionamento com a vítima. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 30 de janeiro de 2001, fl. 35.

Aduz o Apelante que ocorreu a prescrição, eis que passados mais de 12 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, devendo ser declarada extinta a punibilidade. Aponta a necessidade de sua absolvição diante das provas contraditórias, deficientes e incompletas. Alega que confessou que praticou relações sexuais com a vítima, dizendo que ela não era virgem quando o caso começou e que era procurado por ela em sua casa. Aduz ainda que as relações foram consensuais. Informa que o laudo pericial aponta que a menor não era virgem e que o desvirginamento era antigo. Por fim, alega que a pena base foi fixada acima do mínimo legal sem qualquer fundamentação, devendo ser reduzida.

Contrarrazões às fls. 141-147.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso a fim de ser reconhecida a prescrição retroativa.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00064062020008140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. G. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RONALDO DA SILVA GOMES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 213 c/c 224, a, e 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória que:
¿No dia 21 de agosto de 2000, o denunciado manteve relação sexual com Thais Maria Monteiro Pantoja, na época com 11 anos de idade, na residência da mesma. Segundo relatos, no mês de junho de 2000, o denunciado passou a trabalhar como pedreiro na residência de Thais Maria, passando, então, a conversar com a mesma. Ronaldo prometia-lhe deixar a companheira Maria Cristina Silva Lagos para fugir com a menor. Com tais promessas, Thais passou a gostar do denunciado, que já lhe abraçava, beijava e acariciava quando não havia ninguém por perto, até conseguir manter relação sexual com a menor. O denunciado passou a frequentar a casa da vítima sempre que sua mãe saía para trabalhar, repetindo as relações sexuais. O fato só foi descoberto pela mãe de Thais, no mês de outubro, quando a vítima fugiu de casa, em decorrência de ameaças sofridas por parte de Ronaldo e sua companheira. Ouvido na polícia, o denunciado negou qualquer tipo de relacionamento com a vítima. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que ocorreu a prescrição, eis que passados mais de 12 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, devendo ser declarada extinta a punibilidade. Aponta a necessidade de sua absolvição diante das provas contraditórias, deficientes e incompletas. Alega que confessou que praticou relações sexuais com a vítima, dizendo que ela não era virgem quando o caso começou e que era procurado por ela em sua casa. Aduz ainda que as relações foram consensuais. Informa que o laudo pericial aponta que a menor não era virgem e que o desvirginamento era antigo. Por fim, alega que a pena base foi fixada acima do mínimo legal sem qualquer fundamentação, devendo ser reduzida.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Observo que o réu foi condenado a cumprir pena de 8 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Ocorre que 1/3 da pena decorreu da aplicação do art. 71 do CP, ou seja, da continuidade delitiva.

Vejamos o que dispõe o verbete da súmula 497 do STF,
in verbis
:
¿Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação¿.

Sendo assim, a pena imposta na sentença foi de 6 anos e 6 meses de reclusão. Logo, nos termos do disposto no art. 109, III, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, portanto, em 12 anos.

Destaco que não houve recurso da acusação. Nesse sentido, dispõe o art. 110 do CP:
¿A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, (...)
¿.

Portanto, analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 30.01.2001, fl.35 e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 18.04.2017, fl.126v. Logo, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença não houve qualquer fato interruptivo da prescrição, a teor do disposto no art. 117 do CP. Desta forma, passaram-se mais de 16 anos, tendo a pretensão punitiva estatal ocorrido em 30.01.2013.

Em assim sendo, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art.110, do Código Penal, razão pela qual deve ser declarada extinta a punibilidade do Apelante, conforme disciplina o art.107, inciso IV, do CP. Nesse sentido, colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO MINISTERIAL - AMEAÇA - PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO - EXTINTA A PUNIBILIDADE DE OFÍCIO - DECISÃO UNÂNIME.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.
O recorrido responde pela prática do delito de ameaça, cuja pena máxima é de seis meses de detenção. Logo, conclui-se que o prazo de prescrição é de três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. Entre a data do recebimento da denúncia, que se deu em 18/10/12, até a data de hoje, já se passaram bem mais de três anos. Por esta razão, não há como deixar de extinguir a punibilidade do recorrido pelo advento da prescrição da pena em abstrato. De ofício, extinta a punibilidade do recorrido. Unânime. (TJPA, 2018.01533691-84, 188.584, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-19) (destaquei)

Desta forma, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do agente.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso por reconhecer a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, extinguindo a punibilidade estatal, nos termos do disposto nos arts.107, IV c/c 109, III, e 110, todos do CP.

É como voto.

Sessão ordinária de 15 de setembro 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator